Tribunal: TJBA
Processo: 0001193-03.2006.8.05.0074
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0001193-03.2006.8.05.0074 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE DIAS DAVILA Advogado(s): APELADO: AADS PLANEJAMENTO E INFORMÁTICA LTDA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, POR FALTA D EINTERESSE DE AGIR SUPERVENIENTE. EXPEDIÇÃO DE ATO ORDINATÓRIO PARA INFORMAR SE HÁ INTERESSE NO ANDAMENTO DO FEITO. INTIMAÇÃO POR EXPEDIÇÃO ELETRÔNICA. CIÊNCIA REGISTRADA. ART. 9º DA LEI 11.419/06. ATENDIMENTO AOS ARTS. 183, §1º e 485,§ 1º, AMBOS DO CPC. OBSERVÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. Vistos, examinados, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0001193-03.2006.8.05.0074, em que é Apelante MUNICIPIO DE DIAS D’ÁVILA e Apelada AADS PLANEJAMENTO E INFORMÁTICA LTDA. ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto, nos termos do voto da Relatora.